Tribunal: TJDFT
Processo: 0024439-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DO LIMITE DE SEIS MESES PREVISTO NO ART. 313, § 4o, DO CPC.

1. Sendo lícito às partes celebrarem negócio jurídico processual, incumbindo ao magistrado, para homologá-lo, apenas o controle de sua legalidade, viabiliza-se a suspensão do processo por prazo superior àquele disciplinado no art. 313, § 4o, do CPC. Precedente.

2. Apelação provida.